Tribunal: STF
Processo: HC 241695
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Carlos Eduardo Alves Novaes contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 902.029/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO IMPUGNADA AMPARADA EM PRECEDENTE DESTA CORTE. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 4).



    Consta dos autos (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de 5 anos e 11 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa. (p. 6).



    Afirma que “a pena-base do Réu foi fixada e mantida em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, com fundamento na ‘complexidade e ousadia da execução’, bem como no concurso de agentes”. (p. 9)



    Aduz ainda que “as testemunhas policiais afirmaram em Juízo que o Acusado teria confessado informalmente participação no crime, tendo a confissão informal sido utilizada para fundamentar a r. sentença condenatória”. (p. 12)



    Nesta Corte, o impetrante postula a fixação da pena-base no mínimo legal; subsidiariamente pede que eventual aumento da pena-base seja feita até a fração de 1/8. Requer ainda a consideração da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não comportam acolhimento. 



    No que se refere à dosimetria da pena, entendo que o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Colho do acórdão: “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido”.



    Verifica-se ainda que, ao confirmar a condenação, o Tribunal de origem consignou:



    “De fato, o caso dos autos foi contornado por circunstâncias que tornaram a ação delituosa mais grave, tendo vista a concatenada divisão de tarefas, a ousadia na execução em plena luz do dia e o envolvimento de mais dois criminosos. 



    Assim, o recrudescimento inicial em 1/3 encontra-se justificado, pelo que mantenho as penas iniciais em 05 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.



    Em seguida, diante da atenuante da menoridade relativa, acertadamente reduziu as penas em 1/6, resultando em 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.



    (...)



    Na última etapa do cálculo, em razão da causa de aumento referente à restrição da liberdade, as penas foram majoradas em 1/3, alcançando 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa.



    Diante da menoridade relativa e das penas finais, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, o que condiz com o disposto no artigo, 33, § 2º e 3º, do Código Penal.” (eDOC 3, p. 116-118)



    Destarte, dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido devidamente individualizada, de modo que não se justifica a concessão da ordem.



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no HC 236.504, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente